Tribunal: TJMT
Processo: 1010136-95.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Ação Rescisória n. 1010136-95.2019.8.11.0000
Recorrente: Valdeir de Queiroz Lima
Recorrido: Nerowillian Dias de Souza
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Valdeir de Queiroz Lima, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, assim ementado (id 82078991):
“AÇÃO RESCISÓRIA – DOCUMENTO NOVO – ARTIGO 966, VII, DO CPC – EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS IMPROCEDENTES – SUPOSTA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL E PAGAMENTO DO NEGÓCIO – DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS NA AÇÃO QUE PROVAM O PAGAMENTO DO PACTUADO – COMPRA E VENDA DO BEM SOBRE O QUAL RECAIU A CONSTRIÇÃO – AUSÊNCIA DE REGISTRO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 84 DO STJ – ACÓRDÃO RESCINDIDO – AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.
Para fins de ação rescisória, documento novo, fundado no artigo 966, VIII do Código de Processo Civil é aquele que já existia ao tempo da demanda originária e sentença rescindenda, mas que era ignorado pelo autor ou do qual não pode fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional.
A ausência de registro do compromisso de compra e venda de imóvel não obsta a oposição dos embargos de terceiro, nos termos da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça”. (TJMT – Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – Ação Rescisória n. 1010136-95.2019.8.11.0000, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 1o/04/2021, p. 12/04/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 92880998.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de ação rescisória ajuizada por Nerowillian Dias de Souza em face de Valdeir de Queiroz Lima, Jumbo Show e Eventos Ltda. – ME e Sérgio Dos Santos.
A Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado julgou procedente o pleito para rescindir o acórdão proferido na Apelação n. 48.261/2017, e reformar a sentença a fim de desconstituir a penhora que recaiu sobre o imóvel objeto da compra e venda firmado entre o autor Nerowillian Dias de Souza e Sérgio dos Santos (id 82078991 - Pág. 10).
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 502 e 503 do CPC, ao argumento de que “se o acórdão rescindendo julgou a ação matriz improcedente com três fundamentos (alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ supra), autônomos e suficientes para sua manutenção, o aresto recorrido não poderia rescindi-lo desconstituindo apenas um deles, o da alínea ‘a’ (...)”.
Argui contrariedade ao artigo 966, VII, do CPC, porquanto “(...) ‘documento novo’ é aquele que o autor encontrava-se impossibilitado de fazer uso por motivo que não lhe pode ser imputável”. Assim, “se os documentos encontravam-se desorganizados ou até mesmo perdidos, como afirma o próprio aresto impugnado, a causa da não utilização é imputável exclusivamente ao autor/Recorrido que com a sua desídia os perdeu ou os desorganizou”.
Aduz que “o aresto impugnado julga a rescisória procedente com fundamento nas provas dos autos originários de embargos de terceiro (os contratos de locação e registro cadastral), antes examinados e valorados pelo acórdão rescindendo com conclusão diversa”.
Salienta que “se ele necessitou REEXAMINAR e REVALORAR as provas do processo matriz para concluir pela existência de posse, é porque os documentos apresentados como prova nova não foram ‘capazes, por si só, de assegurar pronunciamento favorável ao autor’, um dos requisitos exigidos pelo violado inc. VII do art. 966 do CPC’.”
Afirma ter havido ofensa aos artigos 108 e 1.245 do Código Civil, pois “(...) a Súmula 84/STJ não afasta a necessidade da escritura pública para a transferência de direitos reais sobre imóvel de valor superior a 30 salários mínimos devidamente registrada em cartório”.
Atribui violação aos artigos 674 e 677 do CPC, “porque os documentos apresentados como ‘novos’ comprovam que o autor/Recorrido não era possuidor na da data da penhora do imóvel, tendo havido incorreta valoração da prova pelo tribunal estadual”.
Por fim, pondera que o aresto “violou o art. 85 do CPC porque em caso de embargos de terceiro os honorários devem ser suportados pelo Embargante (autor/Recorrido) que deu causa à instauração do processo”.
Recurso tempestivo (id 95334955) e preparado (id 95320983).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 95791469.
Contrarrazões no id 97345975.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 966, VII, do CPC, a parte recorrente alega que “o aresto impugnado julga a rescisória procedente com fundamento nas provas dos autos originários de embargos de terceiro (os contratos de locação e registro cadastral), antes examinados e valorados pelo acórdão rescindendo com conclusão diversa”.
Salienta que “se ele necessitou REEXAMINAR e REVALORAR as provas do processo matriz para concluir pela existência de posse, é porque os documentos apresentados como prova nova não foram ‘capazes, por si só, de assegurar pronunciamento favorável ao autor’, um dos requisitos exigidos pelo violado inc. VII do art. 966 do CPC.”
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “além disso, corrobora o exercício de posse do autor, cópias de diversos contratos de aluguel do imóvel, entre os quais o de ID no. 8627874 - Pág. 2, datado de 05-08- 2014, o que comprova o exercício de posse antes mesmo do pagamento integral do contrato e do registro da penhora, ocorrido apenas em 06-10-2014”.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.